Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701219-56.2019.8.07.0006 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA RECORRIDO: MARIA MILHOMEM CARVALHEIDO, MARIA DE FATIMA MILHOMEM CARVALHEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ. 3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ. 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/1998, sustentando que a limitação temporal ao teto de 24 (vinte e quatro) meses para a manutenção de beneficiário da recorrida no plano de saúde é plenamente legal. Conclui que a determinação judicial a obrigando a manter o contrato não possui previsão na lei de regência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/1998. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte "considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no REsp 1861524/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). E ainda: “Incabível, porém, o cancelamento do plano enquanto perdurar o tratamento médico que assegura a sobrevivência do beneficiário. Precedentes.” (AgInt no REsp 1818484/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009